Tribunal: TJPA
Processo: 0809478-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809478-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WEVERTON KEVIN DA ROCHA DUTRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF.

4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art. 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida.

5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação.

3. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.072/90, art. 1º, I; Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 641.320/RS, Tema 423 da Repercussão Geral.

STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04/09/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/07/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que deferiu o pedido do apenado
WEVERTON KEVIN DA ROCHA DUTRA
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Em sede preliminar, o Ministério Público aduziu a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Pará - GMF utilizada pelo magistrado para conceder o regime semiaberto harmonizado ao apenado. Alega que a referida nota técnica não possui força normativa e está eivada de ilegalidade, pois
amplia as hipóteses de cabimento do benefício
, em desacordo com Resolução nº 412/2021 do CNJ, que disciplina o tema.

No mérito, assevera que o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para custodiar trezentos e sessenta e cinco internos em regime semiaberto, tendo ocupação efetiva de trezentos e sete. Assim, conclui que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício ao apenado. Ainda alega que o agravado foi condenado por crime hediondo, a saber homicídio qualificado. Logo, este
fato impediria a aplicação do semiaberto

harmonizado.

Aduz que a progressão
per saltum
é

proibida

no ordenamento jurídico pátrio.

Ao final, requereu:

“a)

Preliminarmente, seja reconhecida a ILEGALIDADE da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”,

uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema; B) No mérito, que seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como foi condenado pela prática de crime hediondo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei; C) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores”

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, para se reconhecer a nulidade da
nota técnica

elaborada pelo GMF do TJ/PA.

No mérito, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o Ministério Público afirma que a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário desta Corte inovou a legislação ao criar hipótese de cabimento do regime
semiaberto harmonizado

não prevista

na Lei
e na Resolução 412 do CNJ.

Entretanto, a mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ. Ao contrário, busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, a exemplo do que foi feito em diversos entes federativos. Assim, inexiste violação ao sistema progressivo de pena, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante 56 do STF.

Desta forma, considerando o cenário de superlotação carcerária, o crime cometido, as características da casa prisional e o bom comportamento do apenado, pode o juiz aplicar o regime semiaberto harmonizado, viabilizando a prisão domiciliar ao detento, para facilitar o exercício do trabalho externo, com base no caráter
ressocializador
da pena.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”

Com base nestes fundamentos, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o agravante assevera que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do detento.
Alega que o agravado

foi condenado por crime hediondo, fato

que impediria a

aplicação do regime semiaberto harmonizado.

Assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, embora a referida nota técnica preveja a possibilidade de aplicação do regime harmonizado aos presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo,
nela também consta os critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais não ter sido condenado por crime hediondo
.
Senão vejamos:

“HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3o que "o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento: a) Ausência de vagas no regime semiaberto b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado: a) não pertencer a facção criminosa b) não se tratar de crime hediondo c) não for reincidente contumaz
(grifos meus)”

No caso em apreço, o apenado foi condenado por homicídio qualificado, que é crime hediondo. Logo, não faria jus ao benefício.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o sistema penal de Santarém esteja com superlotação. Pelo contrário, o Ministério Público demonstrou que há

vagas disponíveis

em estabelecimento adequado para o

cumprimento em
regime semiaberto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça assim se manifestaram:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2.

Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - 2a Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO -ACONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.
Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais, a Resolução n° 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3o, § 3o, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - N° 0807116-57.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1a Turma de Direito Penal - Julgado em 31/07/2023 )”

Ante o exposto,
conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de que o agravado retome
regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto
. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025